Tribunal: TJMT
Processo: 1014642-80.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014642-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIVINO JULIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 803.418.101-34 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO GABINETE 2 DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - DR. LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA (IMPETRADO), DIVINO JULIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 803.418.101-34 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANTONIO FAUSTINO MARQUES JUNIOR (VÍTIMA), SERGIO DELCIO SILVA FERNANDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 157,
CAPUT
, DO CP – SUSCITADA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DA LIBERDADE – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR CONCRETAMENTE O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 06 DA TCCR DO TJMT – AVENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – RÉU REINCIDENTE – PROGNÓSTICO INVIÁVEL – SUSCITADA VIOLAÇÃO À NOVA SISTEMÁTICA IMPLEMENTADA PELA LEI N. 13.964/2019 – CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PRÉVIO REQUERIMENTO MINISTERIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 311 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
“
A persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública”
(STJ. AgRg no HC n. 581105/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 30.06.2020).

2.
“A prisão do réu não ofende os princípios da proporcionalidade ou da
homogeneidade
, mormente porque, possuindo outra condenação, dificilmente terá direito ao regime mais brando quando da unificação da pena. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ. RHC n. 110621/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 16.09.2019).

3. Não há falar em decretação,
ex officio
, da prisão preventiva quando, conforme preceituado na nova redação ao artigo 311 do Código de Processo Penal, há prévio requerimento ministerial nesse sentido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Divino Júlio Pereira da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Em apertada síntese, a impetrante relata que a prisão em flagrante veio a ser homologada e convertida em preventiva pelo juízo singular à míngua de prévio requerimento ministerial, representação policial e manifestação defensiva, em ultraje a adoção do modelo acusatório no processo penal brasileiro e ao que determinam os artigos 282, § 2º, 306, 310, 311, a partir da redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, o que, a seu sentir, implica reconhecer o constrangimento ilegal alegado.

Por outro lado, afirma que a ordem constritiva não contém fundamentação válida, porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Diante dessas considerações, invocando o princípio da homogeneidade e da presunção de inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva.

Juntou pouquíssimos documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 50251477).

Informes devidamente subscritos (id. 52324961).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, a fim de revogar o claustro preventivo do beneficiário por medidas cautelares alternativas, porquanto
“o poder que era conferido ao magistrado para decretar de ofício a prisão cautelar no curso da ação penal ou nas hipóteses de conversão da prisão em flagrante em preventiva, passaram a serem vedadas”
(id. 52396999).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, não se constata o constrangimento ilegal apontado na inicial, ensejando, assim, a
denegação da ordem
.

Em atenção aos informes prestados, extrai-se que, em 09.07.2020, o paciente foi preso em flagrante por, supostamente, ter praticado o crime descrito no artigo 157,
caput
, do Código Penal e, na mesma data, o juízo de origem converteu o claustro em preventiva (id. 52324961).

Concernente ao
periculum libertatis
, a autoridade apontada como coatora consignou o necessário resguardo à ordem pública, apontando o risco efetivo de reiteração delitiva:

“Além da natureza do delito praticado, em consulta ao sistema Apolo e ao sítio eletrônico do TJ/MT, constatou-se que o flagrado é reincidente (visto ter sido condenado por 08 delitos) – execução penal n. 18229-16.2011, da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, demonstrando que possui inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública”
(id. 50053990).

Assim, em relação a fundamentação utilizada, verifica-se que o
decisum
está amparado em motivos válidos e idôneos, em linha aos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do Código Processo Penal e ao enunciado orientativo n. 06 deste E. Tribunal.

Em relação à alegação de que
“o regime a ser fixado será o diverso do fechado”
(id. 50053988), importante salientar que a existência de condenações penais anteriores à prática do fato é elemento sólido a obstar a aplicação do princípio da homogeneidade na hipótese, uma vez que demonstra a possibilidade concreta de fixação de regime inicial fechado em caso de eventual condenação ao fim da ação penal, nos termos do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Em caso assemelhado, sedimentou o Superior Tribunal de Justiça que:

“A prisão do réu não ofende os princípios da proporcionalidade ou da
homogeneidade
, mormente porque, possuindo outra condenação, dificilmente terá direito ao regime mais brando quando da unificação da pena.

Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado”
(STJ. RHC n. 110621/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 16.09.2019).

Por fim, no que tange a aventada decretação
ex officio
do título preventivo, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto
houve
prévio requerimento ministerial nesse sentido
.

Vislumbra-se que, na mesma data em que efetivada a flagrância (ou seja, em 09.07.2020), o Ministério Público – previamente à decisão atacada exarada pelo juízo de origem – requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, consignando que:

“Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de Divino Júlio Pereira da Silva, preso pela prática, em tese, de crime de roubo, conforme descrição nos documentos anexos.

Estão presentes os indícios de autoria e provas suficientes e preliminares da materialidade, indicando a legalidade da prisão, nos termos dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal.

O delito em pauta é apenado com reclusão, bem como a quantidade enorme de antecedentes, incluindo alguns recentes, não deixa dúvida que em liberdade o custodiado voltará a delinquir. Além disso, observa-se que Divino Julio é multirreincidente, ostentando diversas condenações.

A liberdade provisória para criminosos profissionais e perigosos serve de incentivo para condutas do mesmo jaez, pois recebida como mensagem de impunidade às demais pessoas e também para o próprio custodiado, gerando clamor social e prejuízo à confiança que a população deposita no Judiciário.

Ante o exposto,
entendendo que as cautelares diversas da prisão não são adequadas ao caso, bem como presente o fundamento da prisão preventiva consistente na garantia da ordem pública, o Ministério Público requer a conversão do flagrante em prisão preventiva, nos termos do artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, devendo, ainda, ser feita a devida comunicação no processo executivo de pena em nome do reeducando
”

Desta forma, a medida constritiva ora decretada está em consonância à nova redação dada pela Lei n. 13.964/2019 ao artigo 311 do Código de Processo Penal, qual seja: “
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz,
a requerimento do Ministério Público
, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial
”, motivo por que não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado no ponto.

Ante o exposto,
denego

a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020